Tribunal: TJMT
Processo: 1032187-74.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032187-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENAN CARVALHO BARBOSA - CPF: 052.071.751-14 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DPVAT. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DPVAT DE ACORDO COM PERÍCIA E DANO MORAL. PARTE AUTORA VENCEDORA NO PLEITO DE DPVAT. VENCIDA NO PEDIDO DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR DA CONDENAÇÃO MUITO BAIXO. INTERPRETAÇÃO DOS §§2º E 8º DO ART. 85 DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Não houve pedido de indenização por DPVAT em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas de acordo com o que fosse aferido em perícia, de modo que esta pretensão foi inteiramente atendida. Entretanto,
o autor fez pedido de compensação por dano moral que foi julgado improcedente, sendo sucumbente neste ponto, aplicando-se ao caso a sucumbência nos termos do art. 86 do CPC.

2-
Caso dos autos em que o valor da condenação é baixo, trazendo base de cálculo irrisória para os honorários, porém, o valor da causa não é. Assim, em interpretação aos §§ 2º e 8º do art. 85, deve-se manter os honorários sobre esta última.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032187-74.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: RENAN CARVALHO BARBOSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c.c Indenização por Danos Morais n. 1032187-74.2019.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
RENAN CARVALHO BARBOSA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos “
para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), contudo, deverá ser reduzido para o montante de R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), tendo em vista o recebimento administrativo
”, bem como “
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa
” (id. 179111474).

A requerida/apelante afirma que
“a questão só se tornou litigiosa porque a parte recorrida ajuizou a ação em apreço, frisando-se que já havia recebido a quantia perseguida no âmbito administrativo”.

Declara que
“deve-se reconhecer que a parte recorrida sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, devendo-se frisar que seu pedido era de recebimento da cobertura por invalidez permanente, mais precisamente a quantia de R$ 28.500,00”.

Expõe que
“deve a parte recorrida arcar com os ônus correspondentes, mais precisamente com a assunção integral das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos exatos termos §único do art. 86 do código de processo civil vigente”.

Aduz que
“o arbitramento de honorários sobre o valor da causa, prevista no §2.º do artigo em comento, foi relegado à regra excepcional, com aplicação subsidiária àquela. portanto, havendo condenação que se traduza em pecúnia, faz-se necessária a aplicação da regra geral do §2.º, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma”.

Sustenta que
“considerando que houve uma condenação em quantia certa (r$ 2.362,50), a obediência àquela ordem preferencial é obrigatória, de maneira que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em 10 e 20% do valor daquela, parâmetros previstos no art. 85, §2º, do código de processo civil”.

Em suma, requer o provimento do recurso para se afastar sua condenação sucumbencial, ou que os honorários sejam arbitrados com base no valor da condenação (id. 179111480).

Sem contrarrazões, pois decorrido o prazo (id. 162920153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c.c Indenização por Danos Morais n. 1032187-74.2019.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
RENAN CARVALHO BARBOSA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos “
para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), contudo, deverá ser reduzido para o montante de R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), tendo em vista o recebimento administrativo
”, bem como “
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa
” (id. 179111474).

O entendimento atual desta Câmara é de que, havendo pedido de condenação integral do valor do DPVAT (R$ 13.500,00), e se condena em valor consideravelmente inferior, há sucumbência recíproca.

O entendimento de que, independentemente do valor, quem se sagraria inteiramente vencida seria a parte requerida, caso demonstrasse fosse o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente, independentemente do valor que se chegasse após perícia, foi superado nesta Câmara.

O artigo 86, “
caput
”, do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.

Na inicial, o pedido é de que, “
Que após a realização da perícia para apuração do grau de incapacidade que acomete a parte autora, que Vossa Excelência julgue a presente Ação TOTALMENTE PROCEDENTE, condenando a Requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez da parte Requerente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
ou em valor apurado na perícia
”.

Foi assim que se fez, pois não houve pedido em condenação exclusiva no valor cheio de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), diante da existência de pleito alternativo de condenação em montante a ser arbitrado de acordo com perícia e tabela específica.

Depois da perícia, o juiz da causa entendeu pela condenação em
R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), contudo, reduzido para o montante de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), diante do recebido administrativamente
, de modo que não se pode entender que a parte autora sucumbiu neste pedido, nem mesmo em parte.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO INCIDÊNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM ATÉ O VALOR MÁXIMO – AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO DE CONDENAÇÃO EM R$ 13.500,00 – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – HONORÁRIOS – MINORAÇÃO – URH – PROVIDO EM PARTE. 1
- Não houve pedido de condenação em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas de até condenação em indenização por DPVAT, sem se estabelecer valor certo, de modo que a pretensão foi inteiramente atendida.

2- Devem os honorários serem diminuídos quando muito elevados, a considerar o valor da condenação e a natureza da causa.”
(N.U 1009121-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

Ocorre que o apelado fez pedido de compensação por dano moral que foi julgado improcedente, ou seja, neste ponto foi sucumbente.

Eis a sentença, no ponto que afasta o dano moral e, por isso, julga parcialmente procedentes os pedidos:

“[...]
Por fim,
quanto aos danos morais
, consigno que a mera recusa ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral, uma vez que se refere a mero inadimplemento de obrigação legal, não repercutindo na esfera íntima do autor, não havendo, pois, que se falar em ofensa a sua honra e dignidade e, tampouco, em transtornos extraordinários que superem os aborrecimentos cotidianos (TJBA. RAC 0000287-91.2014.8.05.0216. Rel. Des. Roberto Maynard Frank. Data da Publicação 08/03/2017).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), contudo, deverá ser reduzido para o montante de R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), tendo em vista o recebimento administrativo, conforme evidenciado nos autos.”

Assim, é caso de aplicação da regra do art. 86, que dispõe que
“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
de modo que
dimensiono em 50% contra a parte autora e 50% contra a parte requerida.

Em relação aos honorários, o §2º do artigo 85, CPC, estabelece que será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8º do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2º, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo,
mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, o que também traduz no proveito econômico do autor, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

O proveito econômico foi irrisório,
mas o valor da causa não é,
de modo que, em interpretação aos §§ 2º e 8º do art. 85, mantenho os honorários sobre esta.

O STJ firmou este entendimento no Tema 1076:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação,
da causa
ou o proveito econômico da demanda
forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
”

Apesar de a parte dizer que o valor da condenação seria base de cálculo, em verdade traz proveito econômico muito baixo, o que permite que se arbitre os honorários sobre o valor da causa.

Destaco que “
os honorários recursais são cabíveis apenas nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Precedentes. 2.2. Incabível, portanto, a majoração de honorários pelo julgamento em segunda instância, diante do acolhimento parcial da apelação
.” (AgInt no AREsp n. 2.292.916/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, e redimensiono a sucumbência, devendo cada parte autora arcar com 50% das custas, despesas e honorários, que mantenho em 10% do valor da causa.

Deixo de majorar, nos termos do julgado retro mencionado (2.292.916/SC).

Fica a exigibilidade suspensa contra a parte que for beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023